Tribunal: STF
Processo: AI 637297
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à
   Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário,
   a teor da Súmula 280 do STF.
II - Para dissentir da conclusão a
   que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.